Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO MANTIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PASEP. BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil, visando à condenação do réu ao pagamento das diferenças apuradas e devidas do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade. 2.1. Estabelecer se a autora tem direito à manutenção da gratuidade de justiça revogada pelo magistrado sentenciante. 2.2. Examinar preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual arguidas pelo Banco do Brasil em contrarrazões. 2.3. Verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, CPC), quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.
4. A gratuidade de justiça em favor da autora deve ser mantida, pois anexou declaração de hipossuficiência e não há provas em sentido contrário à miserabilidade jurídica declarada.
5. Versando a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil (Tema 1.150 do STJ).
6. É competente a justiça comum estadual para processar e julgar as demandas nas quais se discute a má gestão do Banco do Brasil de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP (IRDR 16 deste Tribunal de Justiça).
7. Não houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem considerou suficientes os documentos juntados aos autos e entendeu que o processo comportava julgamento antecipado.
8. O Tema 1.300/STJ restringe-se à controvérsia sobre o ônus da prova quanto à regularidade de saques nas contas do PASEP. 8.1. O escopo dos autos não envolve discussão sobre lançamentos a débito na conta PASEP da autora, versando apenas sobre a atualização monetária do saldo. 8.2. Tratando-se, assim, de matéria distinta daquela debatida no Tema 1.300, inaplicável a tese vinculante ao caso em comento.
9. O banco réu juntou extrato para demonstrar que o saldo da conta era corrigido anualmente e eram debitadas regularmente cotas em favor da demandante, as quais foram creditadas em folha de pagamento ou levantadas no banco pela autora. 9.1. A Contadoria Judicial, em análise do feito, apontou que o valor do saldo da conta de PASEP da autora na data do levantamento contém as atualizações em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional. Apontou, também, que a planilha de cálculos apresentada pela autora contém incongruências, tais como aplicação de índice de correção monetária e juros em desconformidade com a legislação do PASEP. 9.2. A inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.
10. Em razão do parcial provimento do recurso, a parte demandante deve ser condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 829,88), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para manter o benefício da gratuidade de justiça em favor da apelante.
Tese de julgamento: “Nas ações em que se discute a atualização monetária dos saldos PASEP, impõe-se a improcedência da pretensão indenizatória quando verificada a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individualizada”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 370, 371, 373, I, 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, Tema 1.300; AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023; 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014. TJDFT, IRDR 16; 07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024; 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015; 07162109820238070005, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 28/11/2024; 07385987520218070001, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJE: 27/11/2024; 07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020; 07402613020198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 15/05/2020; 07227250620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/02/2020.